Tribunal: TJMT
Processo: 0001662-05.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009979-93.2017.8.11.0000
RECORRENTE: EVANIL CANUTO DA COSTA
RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 25924964) interposto por EVANIL CANUTO DA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 16734481):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO – ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO PARA INSERÇÃO DO § 2o, DO ART. 115 – REGULARIDADE – CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O parágrafo segundo inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios – REG/REPLAN Saldado, não se mostra irregular ao condicionar a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial, porquanto em consonância com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com seus objetivos, de proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto de participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial (Ap. 156004/2017, Julgada em 21/03/2018 e Publicada no DJE em 23/03/2018)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001662-05.2014.8.11.0041, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 18/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 18589962), estes foram rejeitados no acórdão de id 24473996.
O Recorrente argumenta que “O precedente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no julgado da Apelação Cível No 70074998998/RS, trata -se de assunto diverso daquele discutido na presente ação, os quais foram razões para oposição dos Embargos de Declaração com efeitos Infringentes, ou seja, a questão discutida naquele não é idêntica ou semelhante ao caso concreto”. (id 25924964 - p. 2)
Recurso tempestivo (id 26010999).
Contrarrazões no id 31187463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, O Recorrente argumenta que “O precedente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no julgado da Apelação Cível No 70074998998/RS, trata -se de assunto diverso daquele discutido na presente ação, os quais foram razões para oposição dos Embargos de Declaração com efeitos Infringentes, ou seja, a questão discutida naquele não é idêntica ou semelhante ao caso concreto”. (id 25924964 - p. 2)
No entanto, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII